Tribunal: TJDFT
Processo: 0708966-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708966-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VITORIA MACEDO FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de VITORIA MACEDO FERREIRA, que aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente. Na peça inicial (ID 56619360), a Impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante em 1.2.2024 e, posteriormente, denunciada pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006. Diz que a prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia. Afirma que a paciente possui uma filha e que, em razão desse fato, foi formulado pedido de revogação da prisão, que foi indeferido pelo Juízo de origem. Sustenta que a decisão impugnada acarreta constrangimento ilegal à paciente, sobretudo em razão do prejuízo causado à sua filha de apenas um ano de idade. Discorre sobre a proteção da vida e direitos humanos da criança, assim como sobre as condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade e bons antecedentes. Sustenta a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa. Requer, liminarmente, a revogação da prisão cautelar da paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão da paciente. Inicialmente, observa-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia em razão da suposta prática de tráfico de drogas interestadual. Segundo consta do caderno processual, policiais militares prestavam apoio a operação pré-carnaval, na Rodoviária de Sobradinho/DF, quando adentraram em um ônibus da empresa Catedral, momento em que procederam com a abordagem dos passageiros e identificaram que a paciente ficou muito nervosa com a entrada da equipe. A paciente foi abordada pelos policiais e informou que portava duas bagagens, sendo que uma delas estava embaixo do seu assento. A equipe questionou sobre a referida bagagem e, de pronto, VITÓRIA relatou para a equipe que se tratava de ''PEDRA'', quatro ''TABLETES''; VITÓRIA informou para a equipe que ganharia R$2.000,00 (dois mil reais) para transportar a droga para RECIFE/PE, sendo que ela teria pego a substância em CUIABA/MT. (ID 56619362 - Pág. 24). Conforme apurado em laudo preliminar, foram encontrados com a paciente aproximadamente 4kgs de pasta base de cocaína (ID 56619362 – Pág. 17). A defesa da paciente formulou pedido de revogação da prisão, que foi indeferido pelo Juízo de origem, com os seguintes fundamentos (ID 56619362 – Pág. 81): (...) Sobre os pressupostos e requisitos admissionais do decreto prisional não me parece existir dúvida. Com efeito, a denunciada foi presa em flagrante transportando quase 4kg (quatro quilos) de pasta base de cocaína, tendo sido denunciada pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, cuja pena abstratamente cominada varia entre 05 (cinco) e 15 (quinze) anos. Estão presentes, ademais, a prova indiscutível da materialidade, bem como os indícios suficientes de autoria, inclusive com oferta formal de denúncia. Sob outro foco, o juízo do NAC bem destacou o risco à garantia da ordem pública. Ora, conquanto a denunciada seja primária e de bons antecedentes, transportava uma relevante quantidade de substância entorpecente, de natureza extremamente deletéria, capaz de gerar milhares de doses comerciais, suficiente para degradar severamente a saúde de milhares de pessoas, capaz de fomentar os níveis de violência e apta a gerar relevante lucro para organizações criminosas que deixa a sociedade brasileira, não raro, refém de um verdadeiro terrorismo criminal. Sobre a primariedade e os bons antecedentes, oportuno o registro de que tais características costumam ser observadas nos membros das organizações criminosas responsáveis pelo transporte das substâncias entorpecentes, exatamente como forma de driblar a prevenção e fiscalização policial, de sorte que não sugere, por si só, que a denunciada seja pessoa que se vinculou ao tráfico de substâncias entorpecentes de modo eventual. Ademais, também foi pontuado que a droga seria transportada, no mínimo, do Estado do Mato Grosso ao Estado de Pernambuco, com algumas evidências de que na origem o entorpecente tenha sido introduzido no Brasil a partir de países vizinhos, eis que conforme imagens do laudo de exame preliminar há uma clara referência à expressão “Bolívia” na substância entorpecente, sugerindo seu local de origem. Não custa lembrar, ademais, que conquanto o tráfico de substâncias entorpecentes não ostente a característica de crime praticado diretamente com violência ou grave ameaça contra a pessoa, é indiscutível que constitui fonte geratriz de um sem número de delitos violentos, notadamente roubos, latrocínios e homicídios, seja como meio dos dependentes obter dinheiro para manutenção do vício, seja como forma de disputa por territórios e mercado para comercialização das drogas. Necessário, portanto, aderir aos fundamentos do juízo do NAC, de sorte que a circunstância de estar transportando substância entorpecente de elevadíssimo valor comercial, entre vários Estados da federação e com potencial origem estrangeira sugere concretas evidências do engajamento ou adesão da denunciada a grupos criminosos, potencializando o risco de sua conduta e configurando um concreto e evidente risco à garantia da ordem pública. Sob outro foco, a circunstância da denunciada residir em outra unidade da federação também constitui concreto fator de risco à garantia da instrução processual penal e, derradeiramente, à própria aplicação da lei penal, que se somam aos riscos já sopesados anteriormente pelo juízo do NAC. Por fim, quanto aos direitos da criança, não existe dúvida de que a segregação corporal da genitora constitui fator de dano ou prejuízo ao infante. Contudo, a circunstância de possuir filho menor não pode servir de escudo para a prática deliberada de delitos, porquanto a denunciada sabia perfeitamente dos riscos que assumiu ao aceitar transportar o entorpecente e s existe alguma responsabilidade pelos danos que isso irá gerar para a criança ela é exclusivamente da própria denunciada. De mais a mais, ainda nesse contexto, a tese da Defesa parece descolada da realidade e objetiva exclusivamente beneficiar a própria denunciada, eis que existe a informação no processo de que a criança da denunciada reside em outra unidade da federação com sua avó, sugerindo que a denunciada não seria pessoa imprescindível aos cuidados da infante. Isto posto, com suporte nas razões acima registradas, INDEFIRO o pedido de revogação e, de consequência, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA da denunciada. Conforme se observa, a prisão preventiva da paciente foi decretada e, posteriormente, mantida, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada à paciente, que foi surpreendida na prática de tráfico interestadual, com alta quantidade de droga de extrema nocividade. Os elementos constantes do caderno processual demonstram a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria. Como consignado pelo Juízo de origem, a circunstância de estar transportando substância entorpecente de elevadíssimo valor comercial, entre vários Estados da federação e com potencial origem estrangeira sugere concretas evidências do engajamento ou adesão da denunciada a grupos criminosos, potencializando o risco de sua conduta e configurando um concreto e evidente risco à garantia da ordem pública. Ademais, o fato de a paciente residir em outra unidade da federação também constitui fator concreto de risco à garantia da instrução processual penal e à aplicação da lei penal. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que os crimes em comentos são punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Assim, além de não vislumbrar, de plano, ilegalidade na manutenção da prisão preventiva da paciente, restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pois a materialidade do delito está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante o possível envolvimento da paciente com grupos criminosos. Ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis à paciente não têm o condão de afastar o decreto cautelar, porquanto presentes os respectivos pressupostos legais. Outrossim, como bem ressaltado pelo Juízo de origem, incabível a revogação da prisão preventiva em razão da paciente possuir filho menor. Em que pese estar demonstrado nos autos que a paciente é mãe de uma filha menor de 12 anos, existe a informação nos autos de que a criança reside no Acre com a avó, enquanto a paciente reside em Cuiabá, o que demonstra, ao menos nesta análise preliminar, que a paciente não aparenta ser imprescindível aos cuidados da infante. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator